Tribunal: TJMT
Processo: 1009453-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009453-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELLO JOSE BEZERRA RAMOS - CPF: 017.078.271-92 (ADVOGADO), ELIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - CNPJ: 32.624.627/0001-00 (AGRAVANTE), GABRIELA SOUSA GUIMARAES - CPF: 068.850.231-83 (AGRAVADO), CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLADA EM AUTOS EQUIVOCADOS. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1010862-38.2022.8.11.0041, que determinou à exequente a regularização da impugnação aos embargos à execução, a ser corretamente protocolada nos autos próprios (n.o 1022718-96.2022.8.11.0041), sob pena de revelia. A agravante alega intempestividade da manifestação da exequente, pleiteando o reconhecimento de sua revelia e consequente impossibilidade de regularização posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a apresentação tempestiva da impugnação aos embargos à execução, porém em autos equivocados, configura erro formal sanável, permitindo ao juízo conceder prazo para regularização, ou se caracteriza inércia processual apta a ensejar revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação foi apresentada no prazo legal, tendo sido identificada apenas falha formal quanto ao protocolo nos autos principais da execução, e não nos autos próprios dos embargos.

O erro é material e sanável, não configurando inércia processual ou preclusão, tampouco causando prejuízo à parte contrária.

O Código de Processo Civil autoriza a superação de falhas formais à luz dos princípios da boa-fé, da cooperação e da instrumentalidade das formas, quando não evidenciado prejuízo processual.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de correção de equívocos formais na tramitação de peças processuais em ambiente eletrônico, desde que respeitado o prazo legal e mantida a finalidade do ato processual.

A decisão recorrida se coaduna com o entendimento dominante e preserva o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação tempestiva de impugnação aos embargos à execução em autos equivocados configura erro formal sanável, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas.

A concessão de prazo para a regularização do protocolo não viola o contraditório nem implica em prejuízo à parte contrária, desde que respeitado o prazo legal e inexistente má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 277, 283 e 914, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.807.228/RO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.09.2019,
DJe
11.09.2019;

TJPR, AI 0041439-04.2022.8.16.0000, rel. Juíza Subst. Sandra Bauermann;

TJSP, AI 2038759-67.2021.8.26.0000, rel. Des. Walter Barone.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

ELIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial n.o
1010862-38.2022.8.11.0041
,
ajuizada
por
GABRIELA SOUSA GUIMARÃES
,
oportunizou à exequente a regularização da impugnação aos embargos à execução, determinando que fosse acostada nos autos corretos (autos de embargos n.o 1022718-96.2022.8.11.0041), sob pena de revelia naquele feito.

Para tanto, a
agravante sustenta, em síntese, que a exequente permaneceu inerte por mais de dois anos, tendo sido reconhecida sua revelia, de modo que não caberia a reabertura de prazo para apresentação de impugnação.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar
contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta nos autos restringe-se à possibilidade de o juízo de origem ter oportunizado à exequente a regularização da impugnação aos embargos à execução, que havia sido protocolada nos autos principais da execução, e não nos autos apartados dos embargos, conforme exige a tramitação regular.

No entanto, cumpre esclarecer que
, ao revés do argumento da agravante,
a impugnação aos embargos à execução foi, sim, apresentada de forma tempestiva pela embargada
na data de limite de
21 de julho de 2022.

O vício verificado refere-se apenas ao fato de que a peça foi protocolada, por equívoco, nos autos da execução (processo n.o 1010862-38.2022.8.11.0041), e não nos autos dos embargos à execução (processo n.o 1022718-96.2022.8.11.0041). Não se trata, pois, de inércia ou preclusão, mas de um erro material, sanável sem prejuízo à parte contrária.

Em observância aos princípios da boa-fé, da cooperação e da instrumentalidade das formas, o Código de Processo Civil autoriza a superação de falhas meramente formais, especialmente quando não há indícios de má-fé nem prejuízo processual à parte adversa.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o erro no direcionamento de peça processual dentro de processos conexos e eletrônicos pode ser corrigido, sobretudo quando o conteúdo foi apresentado no prazo legal e era de fácil localização, como no caso dos autos, em que a impugnação estava devidamente disponibilizada nos autos principais.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO PROTOCOLADA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto por Mecânica
Pameli
Ltda. contra decisão que, em sede de embargos à execução, afastou preliminar de ausência das condições da ação, reconheceu a tempestividade de impugnação protocolada nos autos de execução e deferiu a inversão do ônus da prova em favor da embargante. 2. A agravante alega que o Banco do Brasil S/A não apresentou impugnação nos autos corretos, sendo intempestivo seu protocolo nos autos da execução. Requer o reconhecimento da revelia da parte embargada e a aplicação de seus
efeitos.II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO1. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de impugnação aos embargos à execução nos autos da execução, de forma tempestiva, configura erro formal sanável ou enseja o reconhecimento da revelia da parte embargada. III. RAZÕES DE DECIDIR1. Constatou-se que a impugnação aos embargos foi protocolada tempestivamente, ainda que nos autos da execução, e que tal erro formal não prejudicou a defesa das partes. A decisão recorrida observou o princípio da instrumentalidade das formas, conforme disposto nos
arts
. 277 e 283 do Código de Processo Civil, que validam atos processuais desde que alcancem sua finalidade essencial sem causar prejuízo.2. A jurisprudência orienta que irregularidades formais em atos processuais devem ser superadas, quando não acarretam prejuízo e atendem ao princípio da economia processual e à primazia da decisão de
mérito .
Nesse sentido, destacam-se precedentes do TJPR e do STJ que reconhecem a validade de petições protocoladas em autos diversos desde que tempestivas e adequadas à finalidade processual.3. Assim, a decisão recorrida encontra-se em consonância com os princípios norteadores do processo civil, não havendo motivo para reconhecimento de revelia da parte embargada ou reforma da decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A apresentação de impugnação aos embargos à execução em autos equivocados, mas de forma tempestiva e com adequação ao conteúdo processual, configura erro formal sanável, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas, não ensejando o reconhecimento de
revelia.
”Dispositivos
relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 277 e 283.

Jurisprudência relevante
citada:TJ-MS
, AI 1404729-74.2023.8.12 .0000, Rel. Juiz Waldir Marques.TJ-SP, AI 2038759-67.2021 .8.26.0000, Rel. Walter Barone.

TJPR, 12a Câmara Cível, AI 0041439-04.2022.8.16 .0000, Rel. Substituta Sandra Bauermann.

(TJ-PR 01093661620248160000 Guarapuava, Relator.: Paulo Cezar
Bellio
, Data de Julgamento: 10/02/2025, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2025)

Ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. VÍCIO SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por S7TE Comércio e Soluções para Impressão Digital Ltda. contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, que acolheu Embargos de Declaração opostos pela MP Fachadas e Painéis Ltda., permitindo a esta a apresentação de novos Embargos à Execução em autos apartados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição de Embargos à Execução nos próprios autos da execução configura erro grosseiro e insanável; e (
ii
) estabelecer se a decisão que concedeu prazo para saneamento do vício afronta o artigo 914, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 914, § 1o, do CPC exige que os Embargos à Execução sejam distribuídos em autos apartados, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inobservância dessa regra configura vício sanável, desde que respeitado o prazo legal para sua oposição.

O princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) determina que a forma processual deve ser preservada sempre que atingir sua finalidade, sem prejuízo à parte contrária ou à marcha processual.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a interposição de Embargos à Execução nos autos principais não constitui erro grosseiro e deve ser dada oportunidade para a regularização do feito.

A concessão de prazo para saneamento da irregularidade não impede o andamento da execução nem configura inovação processual, mas apenas adequação formal exigida pelo ordenamento jurídico.

A rejeição dos Embargos sem a possibilidade de correção do vício violaria o devido processo legal e o direito de defesa, em desacordo com a evolução do processo civil contemporâneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A oposição de Embargos à Execução nos próprios autos do feito executivo configura vício sanável, sendo possível a concessão de prazo para a sua correção.

O princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) deve ser aplicado para evitar a anulação de atos processuais que alcancem sua finalidade sem prejuízo às partes.

A rejeição liminar dos Embargos sem a possibilidade de saneamento do vício afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 914, § 1o, 277 e 915.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.807.228/RO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.09.2019,
DJe
11.09.2019.

(N.U 1033978-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Portanto, o juízo de origem agiu com razoabilidade e em consonância com a jurisprudência consolidada, segundo a qual o equívoco na protocolização da
impugnação é
sanável, mormente quando não resultou em prejuízo ao contraditório ou à paridade de armas.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025